Tribunal: TJDFT
Processo: 0002849-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL. TENTATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. EFECIÊNCIA DE ETILÔMETRO.CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, I, do CTB) e de lesão corporal, na forma tentada, por duas vezes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Despiciendo questionar a eficiência do etilômetro, se a embriaguez pôde ser comprovada por meio de outras provas admitidas.
5. Recurso conhecido e não provido.